Tribunal: TJES
Processo: 0019906-66.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019906-66.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUARABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

APELADO: SABOR ORIGINAL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DE DUPLICATAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MATERIAL DECORRENTE DE RECOMPRA DE CRÉDITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO DISTINTA EM CASO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por GUARABRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA contra sentença proferida nos autos de ação de reparação de danos materiais ajuizada em face de SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, em razão do inadimplemento de duplicatas comerciais e da consequente alegada necessidade de recompra dos créditos cedidos a terceiros. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento de encargos de mora com base na taxa SELIC, rejeitou a pretensão de indenização pelos prejuízos decorrentes da recompra de títulos, e reconheceu a sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, a serem rateados em 70% para o réu e 30% para o autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a indenização pelos danos materiais alegadamente suportados pela parte autora em razão da recompra de créditos inadimplidos; e (ii) estabelecer se é cabível o redimensionamento da distribuição dos honorários sucumbenciais, considerando a forma de cálculo adotada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prova efetiva da recompra dos créditos cedidos a terceiros impede o reconhecimento do dano material, por se tratar de elemento essencial à configuração da responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

4. A simples cessão dos créditos e a existência de inadimplemento não autorizam, por si sós, a presunção de dano, sendo indispensável a demonstração do efetivo desembolso pela parte autora, o que não ocorreu nos autos.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os danos materiais devem ser comprovados de forma inequívoca, não se admitindo indenização com base em prejuízos presumidos.

6. A manutenção da sucumbência recíproca se justifica diante da improcedência de um dos três pedidos formulados, o que descaracteriza a sucumbência mínima nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.

7. O critério de distribuição dos honorários sucumbenciais deve observar bases de cálculo distintas para cada parte: o valor da condenação para o autor e o valor do pedido rejeitado para o réu, conforme interpretação consolidada do STJ sobre o art. 85, § 2º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de prova do efetivo prejuízo impede a condenação por danos materiais decorrentes da alegada recompra de créditos inadimplidos.

2. A sucumbência recíproca deve observar a proporção dos pedidos acolhidos e rejeitados.

3. A fixação dos honorários advocatícios em casos de sucumbência recíproca deve ocorrer com base em critérios distintos: sobre o valor da condenação para o autor e sobre o valor do pedido rejeitado para o réu.
Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927 e 395; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 8º, 86, parágrafo único, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.199.580/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023; STJ, REsp n. 2.135.889/RJ, rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 16.06.2025, DJEN 23.06.2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.897.624/RJ, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.10.2024, DJe 04.11.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.373.992/GO, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 23.06.2025, DJEN 27.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
GUARABRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da ação de reparação de danos materiais ajuizada em desfavor de
SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
, em razão de inadimplemento contratual no pagamento de duplicatas comerciais e da consequente necessidade de recompra de créditos cedidos a terceiros, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, (i) condenando o réu ao pagamento dos encargos decorrentes da mora, calculados com base na taxa SELIC, e (ii) rejeitando, de outro lado, a pretensão de ressarcimento dos prejuízos alegadamente causados pela recompra de títulos, reconhecendo, ao final, a sucumbência recíproca, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, a serem rateados na proporção de 70% para o réu e 30% para o autor, observada a mesma proporção para as custas processuais.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) restou demonstrada a mora do apelado, a qual foi expressamente reconhecida pelo Juízo
a quo
, sendo, portanto, devida a reparação integral dos prejuízos sofridos com a recompra dos créditos inadimplidos, nos termos do art. 395 do CC; (ii) não há necessidade de previsão contratual específica para o dever de indenizar, uma vez que o fundamento da obrigação é legal, e não contratual; (iii) os prejuízos decorreram diretamente da mora do réu, caracterizando todos os elementos da responsabilidade civil, inclusive o nexo causal; (iv) o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a ocorrência dos danos materiais alegados, decorrentes da recompra dos títulos cedidos a terceiros, sem impugnação específica do réu; (v) é indevida a fixação de sucumbência recíproca, considerando que a parte improcedente da pretensão corresponde a apenas 20% do valor total pleiteado, sendo aplicável o parágrafo único do art. 86 do CPC; (vi) subsidiariamente, requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais para a proporção de 20% para o autor e 80% para o réu; (vii)
a verba honorária fixada em favor do patrono da parte ré deve observar o valor do pedido julgado improcedente, e não o valor da condenação.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que
a r. sentença merece ser parcialmente reformada
.

De início, em relação à responsabilidade da apelada (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI) pela recompra de créditos cedidos a terceiro por parte da apelante, compartilho do entendimento de não estarem presentes os requisitos cumulativos da responsabilidade civil, previstos no art. 927 do CC,
in verbis
:

Art. 927. Aquele que,
por ato ilícito
(arts. 186 e 187),
causar dano
a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Em que pese ilícito exista, em virtude do inadimplemento do crédito por parte da agravada -
o que foi, aliás, devidamente
reconhecido na sentença vergastada e não controvertido pelas partes nesta instância recursal
-, fato é que a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus da prova que lhe incumbia quanto ao dano decorrente da recompra de créditos cedidos a terceiros (art. 373, I, do CPC).

Com efeito, verifica-se do arcabouço probatório-documental que, conquanto haja elementos a corroborar a cessão do crédito encartado em duplicatas das notas fiscais nº 9097, 9108, 9119, 9178 e 9398 (fls. 53, 56, 59, 74, e 129), não se faz possível extrair a prova da alegada recompra dos referidos créditos, o que se perfaz por meio da prova do pagamento.

Assim, ausente a prova do dano -
que não se pode presumir pelo simples fato de ter havido a cessão do crédito, até porque não foi sequer coligido aos autos o contrato de factoring que dispusesse sobre os riscos compartilhados entre a autora (faturizada) e o terceiro (faturizador)
-, impõe-se a manutenção da sentença, neste ponto.

A propósito, vale conferir a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO . DANOS HIPOTÉTICOS OU PRESUMIDOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A indenização por dano material exige a comprovação efetiva do prejuízo, uma vez que se trata de requisito indispensável da responsabilidade civil, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil
. 2.
A ausência de prova inequívoca do dano sofrido inviabiliza o deferimento de qualquer reparação
. 3 . “
Nos termos da jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos
” (AgInt no AREsp n. 2.199.580/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002074-50.2019 .8.08.0038, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Em evolução, não merece reforma a sentença em reconhecer a
sucumbência recíproca
das partes, na medida em que a parte autora sucumbiu em um dos três pedidos formulados à exordial (fl. 14), proporção incompatível com o reconhecimento de sucumbência mínima.

Destaque-se que o fato de o valor dos pedidos acolhidos ser substancialmente superior ao pedido desacolhido em nada altera a conclusão alcançada, na medida em que “o critério norteador da distribuição das verbas de sucumbência é o número de pedidos formulados e atendidos” (STJ, REsp n. 2.135.889/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025).

A esse respeito, também vale conferir o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO INICIAL PARCIALMENTE ACOLHIDA. CRITÉRIO NORTEADOR DA SUCUMBÊNCIA. NÚMERO DE PEDIDOS FORMULADOS E ATENDIDOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL QUE ENSEJA REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NA CONDENAÇÃO. (ART. 85, § 2º, DO CPC/2015). AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. "
A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos
" (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011). 2. Conforme entendimento da Segunda Seção do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/3/2019). 3.
Caso concreto no qual, diante do provimento do recurso especial, os ônus sucumbenciais devem ser redimensionados, reconhecendo-se a sucumbência recíproca, visto que, dos quatro pedidos, a parte autora logrou êxito em apenas um, e fixando-se os honorários advocatícios com base na condenação
. 4. Agravo interno provido. (AgInt no REsp n. 1.897.624/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024).

De outro lado, razão assiste à recorrente quanto à necessidade de redimensionamento da
base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais
, recusando-se a existência de uma base de cálculo única.

Isso porque a jurisprudência do Tribunal da Cidadania é firme em reconhecer que “na vigência do CPC/2015, havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis,
os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida
” (STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.373.992/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 27/6/2025).

Assim, o percentual fixado na sentença (10%) deverá incidir em favor dos causídicos da parte autora e da parte requerida,
respectivamente
, sobre (i) o valor da condenação e (ii) o valor equivalente ao pedido desacolhido.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por GUARABRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença, tão somente para redimensionar a distribuição da verba honorária sucumbencial titularizada pelos patronos da parte autora e da parte requerida, cuja base de cálculo,
respectivamente
, consiste no valor da condenação e no valor equivalente ao pedido desacolhido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)